Tribunal: STF
Processo: RE 1278303
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEB/FUNDEF. VALOR MÉDIO NACIONAL POR ALUNO (VMNA). QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ACO’S 648, 660, 669 E 700. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ALTERAR A FUNDAMENTAÇÃO E AFASTAR A MULTA APLICADA.



    1.  Ao apreciar a ADPF 528, o Supremo Tribunal Federal deixou de atribuir à controvérsia caráter infraconstitucional. Assiste razão à parte embargante quanto à existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    2.  Não obstante, o acolhimento destes embargos não alterará o resultado do julgamento anterior. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ACOs 648, 660, 669 e 700, fixou entendimento no sentido de que a complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos.



    3.  O acolhimento do argumento invocado pela União torna inviável atribuir ao recurso anteriormente interposto o rótulo de protelatório, o que impõe o afastamento da multa aplicada.



    4.  Embargos de declaração acolhidos apenas para alterar a fundamentação das decisões anteriormente proferidas e afastar a multa aplicada, mantendo-se, como resultado do julgamento, a negativa de provimento ao recurso extraordinário.